Tribunal: TJES
Processo: 5000165-32.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-32.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BALBINO INACIO DE LIMA e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS E QUITAÇÃO POR MORTE DA EMITENTE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BALBINO INÁCIO DE LIMA, FELIPE CRUZ DE LIMA e KÁTIA APARECIDA PACHECO E SILVA contra sentença da Vara Única de Alto Rio Novo que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, mantendo a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 63.343,61. Fixou-se verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os apelantes sustentam ausência de liquidez do título, ilegalidade da capitalização de juros, cumulação indevida de encargos, quitação por morte da emitente e pleiteiam efeito suspensivo aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se o falecimento da emitente da Cédula implica quitação da dívida; (ii) estabelecer se o título executivo é líquido, certo e exigível; (iii) determinar se o Demonstrativo de Débito é claro e completo; (iv) analisar a legalidade da capitalização de juros e (v) verificar a existência de cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte da emitente da Cédula de Crédito Bancário não extingue a obrigação, mas transmite-a ao espólio, que responde nos limites da herança, conforme art. 796 do CPC. Além disso, os apelantes figuram como avalistas do título, assumindo responsabilidade solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa previsão do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e está acompanhada de Demonstrativo de Débito que detalha de forma clara e cronológica a evolução da dívida, atendendo aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC.

Não há previsão contratual de capitalização diária de juros, mas sim anual, conforme cláusula contratual específica, o que é permitido nos contratos bancários, desde que pactuado, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, cuja legalidade foi reafirmada pelo STJ (REsp 973827/RS – Tema 246).

Inexiste previsão contratual de comissão de permanência e não há demonstração de sua cobrança nos autos. Assim, não há que se falar em cumulação vedada de encargos, em consonância com as Súmulas nºs 30 e 472 do STJ.

Diante da higidez do título e da suficiência da documentação acostada, não se configura a plausibilidade jurídica necessária à concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do emitente de Cédula de Crédito Bancário não extingue a obrigação, que se transmite ao espólio, sem exonerar os avalistas.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo detalhado do débito constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

A capitalização anual de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001.

A ausência de previsão contratual e de cobrança efetiva da comissão de permanência afasta a alegação de cumulação indevida de encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 796, 798, I, "b", 783 e 919, §1º; CC, art. 899; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.03.2008 (Tema 246); STJ, Súmulas 30 e 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BALBINO INÁCIO DE LIMA, FELIPE CRUZ DE LIMA e KÁTIA APARECIDA PACHECO E SILVA
, contra
a r.
sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo,

que julgou improcedentes os
Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
m
antendo
hígida a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 63.343,61 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos). Ainda, foi fixada verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID
9677957), os apelantes sustentam: (a) a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, ao argumento de que o valor cobrado extrapola o devido em razão de cláusulas nulas e encargos abusivos; (b) a iliquidez do demonstrativo de débito, que não apresenta a evolução da dívida de forma clara e precisa, descumprindo o art. 798, I, "b", do CPC; (c) a ilegalidade da capitalização diária dos juros, apontando enriquecimento ilícito e afronta ao art. 884 do Código Civil; (d) a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros, correção monetária e multa, conforme precedentes do STJ; (e) a quitação do contrato pela morte da emitente da cédula de crédito; e (f) o direito à concessão do efeito suspensivo aos embargos, em razão da suficiência dos bens penhorados para garantir o juízo.

Requerem, ao final, o
conhecimento e
provimento do recurso para a extinção da execução.

Em contrarrazões colacionadas ao
ID
9677960, o recorrido pugna pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar as suas razões.

Inicialmente, cumpre rechaçar a tese recursal de quitação do saldo devedor em razão do falecimento da emitente da Cédula de Crédito Bancário, Sra. ELZI CRUZ DE LIMA. Argumentam os recorrentes que, com a morte da emitente, ocorrida em 23/09/2022, o saldo devedor estaria automaticamente quitado. Tal alegação não encontra amparo jurídico e revela um profundo equívoco na interpretação das normas que regem a matéria.

É consabido que a morte da pessoa natural não extingue as obrigações por ela contraídas em vida, mas sim transmite o acervo patrimonial, composto por bens, direitos e obrigações, aos seus sucessores, nos limites da herança. Nesse sentido, o artigo 796 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "
O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
".

No caso em tela, a obrigação de pagamento decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 69728/1 - BNDES / PRONAF / MULHER 2014-2015, emitida pela Sra. ELZI CRUZ DE LIMA, não se extinguiu com o seu falecimento, mas sim se transmitiu ao seu espólio, que deverá responder pela dívida nos limites do patrimônio deixado pela
de cujus
. Ademais, não se pode olvidar que os Apelantes BALBINO INACIO DE LIMA, FELIPE CRUZ DE LIMA e KATIA APARECIDA PACHECO E SILVA figuram como avalistas da referida Cédula de Crédito Bancário, conforme expressamente consignado no título executivo extrajudicial, o que os torna solidariamente responsáveis pelo pagamento da dívida, nos termos do artigo 899 do Código Civil.

Assim, a morte da emitente não exonera os avalistas da obrigação de pagamento, tampouco implica na quitação automática do saldo devedor, razão pela qual a tese recursal em apreço deve ser afastada, confirmando-se a sentença neste ponto.

No que tange à alegação de ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, também não assiste razão aos Apelantes. Sustentam os recorrentes que a Cédula de Crédito Bancário nº 69728/1 - BNDES / PRONAF / MULHER 2014-2015 não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, notadamente em razão da suposta cobrança de encargos abusivos e da apresentação de demonstrativo de débito incompleto e obscuro.

Contudo, compulsando os autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5000064-92.2022.8.08.0053, verifica-se que o título executivo extrajudicial que subsidia a demanda executiva em apenso a estes autos possui, sim, liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil e do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário.

A Cédula de Crédito Bancário, acostada aos autos no ID 9677943 (fls. 49/58), é título executivo extrajudicial por expressa disposição legal (art. 28 da Lei nº 10.931/2004) e representa obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em dívida em dinheiro, decorrente de operação de crédito bancário.

O título executivo extrajudicial em questão encontra-se acompanhado do Demonstrativo de Débito, elaborado em conformidade com o artigo 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, que explicita de forma clara e detalhada a evolução do débito, desde a concessão do crédito até a data da propositura da ação executiva, discriminando o principal, a amortização, os juros remuneratórios, os juros moratórios, a correção monetária e os demais encargos contratuais.

O Demonstrativo de Débito apresentado pelo Banco Apelado contempla o relacionamento contratual de forma clara e transparente, possibilitando seu entendimento e compreensão, conforme se depreende da análise dos documentos processuais acostados aos autos da execução.

Para melhor ilustrar, é possível observar que na parte superior da primeira página do Demonstrativo de Débito, há uma tabela com detalhes sobre os dados do contrato, sobretudo das condições financeiras do mesmo. A partir desses dados, é apresentada, em ordem cronológica, uma planilha com a evolução do saldo devedor, conforme o cronograma de pagamentos da Cédula em questão, desde a liberação do crédito. Na referida planilha, as colunas possuem denominações claras e pertinentes à Cédula e ao próprio argumento da outra Parte, tal como “Saldo Principal”; “Amortização Principal”; “Juros”; e “Prestação no Vencimento”.

As colunas à direita da coluna “Prestação no Vencimento” correspondem as obrigações vencidas e não pagas, por isso aparecem nas suas denominações o termo “Vencido”, além das colunas correspondentes aos “Encargos s/ atraso” (juros contratuais após o vencimento mais multa) e “Juros de Mora”, conforme cláusula de encargos por inadimplemento. Ao final da evolução do débito há ainda tabela com o total correspondente as referidas denominações, inclusive de “Débitos a Vencer”. Por fim, com intento de ser ainda mais claro e transparente, há no final da referida planilha o “Anexo do Demonstrativo”, no qual é exposto os conceitos e métodos de cálculo financeiro correspondentes à Cédula em questão.

Dessa forma, o título executivo extrajudicial em questão preenche todos os requisitos legais para aparelhar a ação de execução, não havendo que se falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade ou ainda em incompletude ou obscuridade do Demonstrativo de Débito apresentado pelo Banco Apelado, razão pela qual ambas as teses recursais devem ser rejeitadas.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros moratórios e compensatórios, notadamente pela suposta capitalização diária de juros, igualmente não merece prosperar o inconformismo dos Apelantes.

Alegam os Recorrentes que a cobrança de juros capitalizados diariamente onera excessivamente o mutuário, causando aumento desproporcional da dívida e desequilíbrio da relação contratual.

Entretanto, compulsando o contrato de Cédula de Crédito Bancário, verifico que não há previsão de capitalização diária de juros, mas sim de capitalização anual (2,00% ao ano), conforme expressamente consignado na cláusula 5 (“juros”) do título executivo extrajudicial (fl. 50 do ID 9677943).

A capitalização anual de juros, em contratos bancários, é expressamente autorizada pelo artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que dispõe que "
Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), admite-se também a capitalização anual ou semestral dos juros
". Embora a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 tenha sido editada em 2001, sua constitucionalidade e legalidade foram reiteradamente confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a capitalização anual de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada (REsp 973827/RS – Tema 246).

No caso em tela, a capitalização anual de juros encontra-se expressamente prevista no contrato de Cédula de Crédito Bancário, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, razão pela qual a tese recursal em apreço também deve ser rejeitada.

Por fim, no que tange à alegação de nulidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros e multa, cumpre registrar que tal tese recursal carece de fundamento fático e jurídico.

Conforme se depreende da análise do contrato de Cédula de Crédito Bancário e do Demonstrativo de Débito, não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, tampouco houve a incidência de tal encargo no cálculo do débito exequendo.

A comissão de permanência é um encargo moratório destinado a remunerar o credor pelo período de inadimplência contratual, e sua cobrança cumulada com outros encargos moratórios, como juros moratórios, multa contratual e correção monetária, é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmulas nºs 30 e 472, confira-se:

Súmula 30 do STJ – "A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

Súmula 472 do STJ - “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em tela, repita-se, não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, tampouco houve a sua incidência no cálculo do débito exequendo, razão pela qual a tese recursal em apreço não merece acolhimento.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Acompanho a relatoria.